Tribunal: TJES
Processo: 0006155-32.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006155-32.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELANTE: JOSE ALDO MENEGARDO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

__________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
NEXO CAUSAL.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DO ACIDENTE.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Hipótese em que os autos foram instruídos com boletim de ocorrência e documento de atendimento médico e que, da simples leitura dos referidos documentos, somado ao laudo de exame de lesões corporais elaborado pelo Serviço Médico Legal de Linhares – ES, é possível concluir sem imbróglios que o acidente de trânsito ocorrido em 08 de maio de 2019 causou fratura no fêmur esquerdo do autor.

2)
Conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020).

3)
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (súmula n° 580 do Superior Tribunal de Justiça).

4
)
O autor obteve êxito em apenas 25% (vinte e cinco por cento) do valor pleiteado, razão pela qual extrai-se que o réu saiu vencedor em 75% (setenta e cinco por cento) da demanda, cabendo-lhe arcar com os ônus sucumbenciais à razão de tão somente 25% (vinte e cinco por cento) e o requerente de 75% (setenta e cinco por cento).

5
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares – ES (fls. 215/218) que, nos autos da
ação de cobrança
de seguro obrigatório
ajuizada por
José Aldo Menegardo
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de:
(i)
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil);
(ii)
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 219/230), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
não há registro de ocorrência, o qual é documento necessário para a propositura da demanda em comento;
(ii)
não há comprovação de que o acidente ocorreu e, portanto, não há demonstração do nexo de causalidade entre o fortuito e o dano;
(ii)
o artigo 5
o
da Lei n° 6.194/74 dispõe que, na dúvida quanto ao nexo de causalidade, o boletim de atendimento médico hospitalar poderá sanar a questão, contudo, no caso dos autos, não há documento de atendimento médico;
(iii)
o proprietário encontra-se inadimplente em relação ao seguro DPVAT, razão pela qual deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente;
(ii)
“
o

enunciado n° 257 não pode ser aplicado à hipótese aqui tratada, visto que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e sim por terceiros envolvidos ou beneficiários
” (fl. 224);
(iii)
os documentos juntados aos autos, a fim de comprovar o efetivo desembolso da vítima com as despesas médicas, não comprovam a relação com o acidente automobilístico;

(
i
v)
a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide da data do evento danoso, na forma da súmula n° 580 do Superior Tribunal de Justiça;
(v)
“
verifica-se que a sucumbência deveria ser imposta somente à parte contrária, afinal a parte apelada não logrou êxito em seu pleito, impondo-se, neste caso, os honorários advocatícios por inteiro à parte sucumbente”
(fl. 229).

Contrarrazões apresentadas às fls. 236/242.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares – ES (fls. 215/218) que, nos autos da
ação de cobrança
de seguro obrigatório
ajuizada por
José Aldo Menegardo
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de:
(i)
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil);
(ii)
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 219/230), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
não há registro de ocorrência, o qual é documento necessário para a propositura da demanda em comento;
(ii)
não há comprovação de que o acidente ocorreu e, portanto, não há demonstração do nexo de causalidade entre o fortuito e o dano;
(ii)
o artigo 5
o
da Lei n° 6.194/74 dispõe que, na dúvida quanto ao nexo de causalidade, o boletim de atendimento médico hospitalar poderá sanar a questão, contudo, no caso dos autos, não há documento de atendimento médico;
(i
v
)
o proprietário encontra-se inadimplente em relação ao seguro DPVAT, razão pela qual deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente;
(
v
)
“
o

enunciado n° 257 não pode ser aplicado à hipótese aqui tratada, visto que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e sim por terceiros envolvidos ou beneficiários
” (fl. 224);
(
vi
)
a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide da data do evento danoso, na forma da súmula n° 580 do Superior Tribunal de Justiça;
(v
ii
)
“
verifica-se que a sucumbência deveria ser imposta somente à parte contrária, afinal a parte apelada não logrou êxito em seu pleito, impondo-se, neste caso, os honorários advocatícios por inteiro à parte sucumbente”
(fl. 229).

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e, ato seguinte, passo ao exame do mérito.

1. D
a ausência de nexo de causalidade

Inicialmente, o apelante alega que não há provas nos autos a corroborar com a veracidade dos fatos alegados, sobretudo porque não há “registro de ocorrência”/“boletim de ocorrência”, o qual é documento essencial para a propositura da presente ação de cobrança de seguro obrigatório.

Ainda, o recorrente afirma que, na dúvida quanto ao nexo causal, o boletim de atendimento médico hospitalar poderá sanar a questão, no entanto, sustenta a seguradora que “
a parte autora não juntou aos autos o documento de atendimento médico, o que impede a constatação do nexo de causalidade entre o citado acidente e a sequela que afirma ter auferido”
(fl. 222).

No caso dos autos, o autor
José Aldo Menegardo
afirma que, em 08 de maio de 2019, foi vítima de acidente automobilístico, na rodovia que liga o município de Linhares ao de Rio Bananal, na altura do km n° 15.

Do compulsar do caderno processual, é possível verificar a existência de Boletim de Ocorrência (fl. 70), de onde extrai-se que o autor foi “
vítima de queda de motocicleta, que ocorreu na localidade denominada Chapadão do 15 e a conduziu para o HGL”
e que “
a guarnição da PT 332 deslocou até o HGL
(Hospital Geral de Linhares)
e colheu os dados do envolvido no acidente”.

No mais, o feito foi instruído com “
boletim de atendimento de urgência
”, subscrito por médica do Hospital Geral de Linhares – HGL, em que consta queixa por parte do paciente de dor na pelve esquerda, e resultado da radiografia do quadril e fêmur esquerdo com a seguinte informação: “
fratura transtrocanteriana no fêmur esquerdo
” (fl. 103).

Do “
relatório de evolução médica
”, subscrito por médico ortopedista do Hospital Estadual Central, em 15/05/2019 (sete dias após o acidente), tem-se que o paciente foi “
operado do fêmur esquerdo”
(fl. 124), e do relatório médico à fl. 127, consta registro de “i
nternação em UTI
” por motivo de “
pós imediato de osteossíntese fêmur esquerdo”
(fl. 127).

Dessa forma, ao contrário do que a parte apelante afirma, os autos foram, sim, instruídos com “
registro de ocorrência”
/
“boletim de ocorrência
” e “
documento de atendimento médico
” e, da simples leitura dos referidos documentos, somado ao laudo de exame de lesões corporais elaborado pelo Serviço Médico Legal de Linhares – ES (fl. 94), é possível concluir sem imbróglios que o acidente de trânsito ocorrido em 08 de maio de 2019 causou fratura no fêmur esquerdo do autor.

Dessa forma, comprovado o nexo causal entre o fortuito e a sequela acometida pela vítima, não assiste razão a parte apelante neste capítulo recursal.

2. Da inadimplência

A seguradora afirma que, como o autor desta ação na data da ocorrência do sinistro estava inadimplente com o pagamento do prêmio, ele não teria direito à indenização pretendida, com base no artigo 763 do Código Civil.

No entanto, para fins de recebimento da indenização do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), não se exige a quitação do prêmio, não importanto que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT.

Deveras, nos termos da súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, “
a
falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

De outra forma posta, a prova do recolhimento do prêmio do DPVAT não constitui condição para o pagamento da indenização, conforme também preconiza o art. 7º da Lei n.º 6.194/74
1
.

Ainda, a apelante aduz que a referida súmula não poderia ser aplicada ao caso em comento, vez que em nenhum dos processos que deu origem ao aludido enunciado a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente (REsp 200838/GO, REsp 67763/RJ e REsp 14583/SP).

No entanto, conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, “
a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
” (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020).

Vale dizer que, mesmo nos casos em que a vítima é proprietária de veículo envolvido no sinistro, o enunciado sumular é aplicável.

Em assim sendo, em suma, ao contrário do que alega a recorrente em suas razões recursais, o autor desta ação tem direito à indenização pretendida, não obstante estivesse, na data da ocorrência do sinistro, inadimplente com o pagamento do prêmio em questão.

3.
Da correção monetária

A recorrente “
requer que seja considerada por Vossa Excelência a data do evento danoso para a incidência da correção monetária, na estabelecida na súmula 580 do STJ”.

De fato, do que depreende-se do verbete sumular n° 580 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao marco inicial da correção monetária, sua contagem deve iniciar da data do evento danoso:

Súmula n° 580
: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. STJ. 2
a
Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Nesse sentido, assiste razão a parte apelante ao pretender a reforma da sentença neste capítulo, a fim de que se estabeleça como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso, com fulcro na súmula n° 580 do Superior Tribunal de Justiça.

4
. Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a apelante pretende a sua condenação somente à parte contrária (autor desta demanda).

No que tange aos ônus de sucumbência, é cediço que o órgão julgador deve se atentar ao
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é quem deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Na hipótese, em sua petição inicial, o autor requereu o pagamento da indenização a que lhe é devida no importe de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Por sua vez, o sentenciante condenou a seguradora ré ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) referentes à indenização securitária.

Veja que o sentenciante entendeu que o autor faria jus à indenização pretendida, no entanto, após proceder os cálculos exigidos pela Lei n° 6.194/74 (alterada pela Lei nº 11.945/2009), concluiu que o valor correto seria R$ 843,75, e não os R$ 3.375,00 constante na exordial.

Nesse contexto, por meio de cálculo aritmético, tem-se que o autor obteve êxito em apenas 25% (vinte e cinco por cento) do valor pleiteado, razão pela qual extrai-se que o réu saiu vencedor em 75% (setenta e cinco por cento) da demanda, cabendo-lhe arcar com os ônus sucumbenciais à razão de tão somente 25% (vinte e cinco por cento) e o requerente de 75% (setenta e cinco por cento).

5
. Da conclusão

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada apenas para que sobre o valor da indenização incida correção monetária a partir do evento danoso (súmula n° 580 do Superior Tribunal de Justiça) e para que seja redistribuídos os ônus sucumbenciais na forma acima explicitada.

É como voto.

1
Art. 7º A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.